Tribunal: STF
Processo: Rcl 54476
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Sérgio Giavoni, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo 0012258- 64.2016.5.18.0128. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega violação à tese firmada no julgamento do RE-RG 1.265.564 (tema 1.166), paradigma da repercussão geral. 



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “(...)



    O reclamante propôs reclamação trabalhista em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. e FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, pleiteando, em suma, a incorporação das verbas recebidas a título de ADICIONAL DE PERICULOSIDADE nos autos da RT nº 0002274- 39.2013.5.02.0053 (53ª Vara do Trabalho de São Paulo) em seu benefício de aposentadoria.



    05. Assim, o pedido era de que uma das reclamadas do processo originário (Itaú Unibanco) fosse condenada a realizar os devidos aportes faltantes, na condição de Patrocinadora do Plano de Previdência do reclamante, em vista dos acréscimos salariais conferidos por meio da Reclamação Trabalhista nº 0002274-39.2013.5.02.0053.



    06. Com isso, o pedido junto à segunda recorrida (Fundação Itaú Unibanco) é de que, oportunamente, diante dos novos aportes, recalculasse e fornecesse ao Reclamante benefício em valor corrigido desde quando deveria ter sido realizado o pagamento em valor correto, referente às verbas conferidas por meio da Reclamação Trabalhista nº 0002274-39.2013.5.02.0053.



    07. A pretensão foi contestada, recebeu a réplica e, ao final, o Juízo de Primeiro Grau julgou-se incompetente para julgar a causa, determinando o encaminhamento dos autos à Justiça Comum, pois, no seu entender, é da Justiça Estadual a competência para julgar demandas relacionadas a ‘complementação de aposentadoria’, fundado no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 586.453 e 583.050, pelo STF, em 20/02/2013.



    08. Essa decisão foi objeto de recurso ordinário, mas a 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região houve por bem manter a decisão de primeira instância, por idênticos fundamentos.



    09. Foram manejados sucessivos recursos e agravos também junto ao E. TST, mas nenhum deles foi provido.



    10. O último, Recurso Extraordinário com vistas a levar o caso à apreciação do próprio STF, também foi improvido, conforme julgado pela Presidência do E. TST (v. doc. 04) que reafirmou que a decisão prolatada fora baseada em outra decisão em repercussão geral, que não o tema realmente aplicável ao caso (...)”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Sustenta, desse modo, que o pedido de complementação do benefício previdenciário, com relação à cota parte do empregador, decorre do pedido de incorporação das verbas recebidas a título de adicional de periculosidade, direito esse reconhecido nos autos da reclamação trabalhista.



    Argumenta, assim, ser o caso de competência da Justiça trabalhista “por ser ‘ação oriunda da relação de trabalho’, na forma do art. 114, I, da CF, reforçado pela amplitude de competência exposta no inciso IX, do mesmo dispositivo”. (eDOC 1, p. 8) 



    Assevera ainda que “a discussão já está completamente superada, tendo em vista o julgamento e publicação, em 14/09/2021, de acórdão no RE nº 1.265.564 (doc. 06), que julgou o Tema em Repercussão Geral nº 1.166, justamente a hipótese sob exame, conforme já mencionado anteriormente, considerando ser da Justiça do Trabalho a competência para conhecer do caso em que se pretende os reflexos, nas contribuições à entidade de previdência privada, de verbas trabalhistas devidas pelo empregador ao empregado”. (eDOC 1, p. 8)



    Pugna, por fim, pela cassação do ato reclamado a fim de determinar o processamento da causa pela Justiça do Trabalho. 



    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas. (eDOC 32) 



    Citadas, as beneficiárias apresentaram contestação (eDOC 41).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.265.564/SC – TEMA 1.166 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA CONTRA EMPREGADOR OBJETIVANDO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO”. (eDOC 47)



     



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, sustenta-se violação ao entendimento firmado no julgamento do RE-RG 1.265.564 (tema 1.166), paradigma da repercussão geral. 



    Na espécie, verifico que a autoridade reclamada obstou o recurso extraordinário, dada a ausência de requisito de admissibilidade constante do art. 896, §1º-A, I, da CLT, bem como em razão da inexistência de repercussão geral, por se tratar de questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outro tribunal, matéria restrita ao âmbito infraconstitucional (Tema 181), nos termos do julgamento do RE-RG 598.365. Eis o teor da decisão:



    “(...)



    Como se observa, o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência do óbice preconizado pelo art. 896, § 1°-A, I, da CLT. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, tendo em vista a incidência de óbice processual; considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e considerando, ainda, que há similitude do processo em liça com o precedente susomencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal”. (eDOC 6)



    Compulsando os autos, constato que, não obstante o ato reclamado tenha negado seguimento ao recurso extraordinário, a matéria debatida no acórdão proferido pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho possui índole constitucional, uma vez que se refere à competência para processar e julgar pedido de complementação de aposentadoria. 



    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-RG 958.252, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, tema 1.166 da sistemática da repercussão geral, assentou entendimento no sentido de competir à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.265.564 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2021)



    Desse modo, levando-se em consideração que a matéria de fundo possui natureza constitucional e não se restringe à discussão quanto aos requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais, inaplicável ao caso o tema 181 da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido, tendo em vista a inaplicabilidade do tema 181, da sistemática da repercussão geral, ao caso dos autos.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente